Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-27.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000478-27.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), DANIELI VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 057.767.681-44 (IMPETRANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (IMPETRADO), MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES (IMPETRADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança: 1000478-27.2021.8.11.9005

Processo 1o Grau: 1017287-09.2019.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLÓRIA

Impetrante(s): DANIELI VIEIRA DE OLIVEIRA

Impetrado(s): TURMA RECURSAL ÚNICA

Interessado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – TESE DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTA POUPANÇA – SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE RECURSO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 202 DO STJ E 268 STF – IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MS EM CASO DE PERDA DE PRAZO – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – SEGURANÇA DENEGADA.

Nos termos da Súmula 202, do STJ “a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso” e, nos termos da Súmula do 268 STF “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.

No caso, ataca-se acórdão transitado em julgado e, ainda, contra o qual não fora aviado recurso, de modo que incabível a impetração de mandado de segurança.

Para além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal quando a parte deixou de se manifestar quando oportuno ou perdeu prazo.

Por fim, há que se destacar não se tratar de decisão teratológica, pois a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fora mantida pelo mesmo fundamento, qual seja, ausência de prova de se tratar de penhora sobre conta poupança.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DANIELI VIEIRA DE OLIVEIRA contra ato da TURMA RECURSAL ÚNICA que, em voto proferido pelo Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, autoridade apontada coatora, manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução porque não restou comprovado se tratar a conta penhorada de conta exclusivamente poupança.

Alegou a Impetrante que procedeu-se “com um ato vedado por nossa legislação vigente, pois ao atender o requerimento da exequente, realização de BACENJUD nas contas bancária da executada, acabou por bloquear valores em sua conta poupança, o que é expressamente vedado por nossa legislação”.

Argumentou que opôs “embargos a execução id 48224960 e mesmo o executado apresentando extrato da conta poupança bloqueada ID 47869869, este foi rejeitado pelo juízo de piso (ID 53040917), alegando que embora fosse conta poupança tal bloqueio seria possível, pois segundo ele, haviam vários saques e movimentações na conta poupança que “desqualificaria” o seu propósito”, razão por que recorreu.

No entanto a autoridade apontada coatora, ao julgar o recurso, manteve a sentença em voto que “sequer analisou os fatos e os pontos que foram claramente apontados como contraditórios e passíveis de nulidade, que foi o fato de se realizar um bloqueio de valores em uma conta poupança”.

Sustentou o cabimento de mandado de segurança ante a ilegalidade do bloqueio de valores realizado em conta poupança.

Requereu o deferimento de medida liminar para determinar a suspensão do processo, bem como os efeitos de qualquer decisão ou eventual determinação de liberação de valores ou expedição de alvará em favor de exequente e, no mérito, a concessão da segurança para “para declarar a nulidade do ato, e se reconheça que a decisão que autorizou a penhora dos valores em conta poupança é nula de pleno direito e que seja determinado o desbloqueio de tais valores em favor do impetrante”.

A liminar fora indeferida pelo magistrado Sebastião de Arruda Almeida e, após inclusão em pauta de julgamento, o feito fora retirado em razão de impedimento daquele magistrado, pois participou do julgamento atacado, razão do declínio em favor desta Turma Recursal.

As informações solicitadas à autoridade apontada coatora foram devidamente prestadas, oportunidade em que sustentou o descabimento de mandado de segurança para questionar acórdão de Turma Recursal.

O Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse a justificar a sua intervenção.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte interessada.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por
Habeas Corpus
ou por
Habeas Data
quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Assim dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal,
verbis:

Art. 5o (omissis)

(omissis)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.

Dentre os requisitos exigidos para a impetração de mandado de segurança exige-se a existência de ato “ilegal ou com abuso de poder”, bem como a existência de direito “líquido e certo”.

É sabido que se considera um ato ilegal “quando este é expedido sem a observância dos requisitos indispensáveis a sua validade, ou seja, agente competente para a prática do ato, forma própria e correta para a prática do ato, finalidade do interesse público e motivo existente”
[1]
.

Por outro lado, por abuso de poder “deve-se entender quando a autoridade pública ao desempenhar determinado ato, ultrapassa aos limites ou a suas atribuições legais”
[2]
.

No caso, compulsando os autos e analisando a prova pré-constituída então produzida, entendo pela denegação da segurança por três fundamentos: a) a uma porque visa questionar acórdão proferido por Turma Recursal, não se tratando o meio adequado para tanto; b) a duas porque o acórdão transitou em julgado e, como sabido, nos termos do artigo 5o, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/2009), não se concederá mandado de segurança contra decisão transitada em julgado; c) a três porque contra acórdão de Turma Recursal mostra-se cabível a oposição de embargos declaratórios ou recurso extraordinário, não se prestando a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal, nem mesmo para suprir perda de prazo.

Dispõe o artigo 5o, incisos II e III, da Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/2009), verbis:

Art. 5
o
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III - de decisão judicial transitada em julgado.

No caso, como exposto acima, o acórdão vergastado transitou em julgado e, ainda, contra o mesmo não fora aviado recurso, de modo que incabível a impetração de mandado de segurança.

Aplicáveis ainda as Súmulas 202 do Superior Tribunal de Justiça e 268 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 202-STJ: A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso.

Súmula 268-STF: Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal quando a parte deixou de se manifestar quando oportuno ou perdeu prazo. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA DE VEÍCULO REALIZADA EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA, EM QUE O IMPETRANTE NÃO É PARTE. HIPÓTESE QUE DESAFIA EMBARGOS DE TERCEIROS. DESCABE MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO QUANDO A LEI ESTABELECE RECURSO PRÓPRIO PARA ATACAR A DECISÃO.
EVENTUAL PERDA DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE RECURSO NÃO PODE SER SUPRIDA PELA VIA DO MANDAMUS.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. (Mandado de Segurança Cível, No 71009474891, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 14-07-2020)

DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SENTENÇA. HIPÓTESE QUE DESAFIA RECURSO INOMINADO, CONFORME ART. 41 DA LEI N. 9.099/95. DESCABE O MANEJO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO QUANDO A LEI ESTABELECE O RECURSO PRÓPRIO PARA ATACAR A DECISÃO.
EVENTUAL PERDA DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE RECURSO NÃO PODE SER SUPRIDA PELA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA. (Mandado de Segurança Cível, No 71009507997, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 10-07-2020)

Por fim, há que se destacar não se tratar de decisão teratológica, pois a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fora mantida pelo mesmo fundamento, qual seja, ausência de prova de se tratar de penhora sobre conta poupança.

Com efeito, o mandado de segurança tem, pois, restrita utilização, podendo ser manuseado apenas no caso de decisão teratológica, no entanto no caso concreto inexiste teratologia na sua correta acepção.

Isso porque, conforme entendimento da jurisprudência, inclusive no âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o termo “decisão teratológica” não está atrelado a interpretações subjetivas ou motivações passionais das partes, mas a critérios de racionalidade do sistema jurídico. Para o CNJ o fundamento para afirmar que um ato ou decisão judicial é teratológico “não está submetido aos critérios subjetivos e passionais das partes, mas sim se o ato está fora do limite do razoável e incompreensível dentro do ambiente da racionalidade do sistema”.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência administrativa desse órgão no qual se pretendia apuração funcional de magistrado com fundamento em suposta prolação de decisão teratológica:

RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MATÉRIA DE NATUREZA JURISDICIONAL. DESVIO DE CONDUTA. INEXISTENTE.
ABUSO E TERATOLOGIA DAS DECISÕES JUDICIAIS
. INSUFICIENTE. ARTIGO 35, I, LOMAN.
CONCEITOS GERAIS E DE CONTEÚDO ABSTRATO. ELEMENTOS SUBJETIVOS. NÃO DEMONSTRADOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O liame o qual a ora recorrente tenta traçar está ligado tão-somente ao conteúdo das decisões judiciais e na subjetiva convicção de que ela está equivocada e sem respaldo legal, não tendo sido demonstrado teratologia que justifique intervenção correcional.

2. O fundamento para afirmar que um ato ou decisão judicial é teratológico não está submetido aos critérios subjetivos e passionais das partes, mas sim se o ato está fora do limite do razoável e incompreensível dentro do ambiente da racionalidade do sistema.

3. Invocações de erro de procedimento (error in procedendo) e erro de julgamento (error in judicando) impedem a atuação correcional, pois carregadas de conteúdo jurisdicional. Inclusive, ontologicamente é a função da jurisdição.

4. Eventual divergência na interpretação da Lei ou mesmo na aplicação desta, ainda que não seja a melhor, não torna o ato judicial teratológico, muito menos para justificar intervenção correcional, mas argumento para se valer dos recursos judiciais próprios.

5. A natureza exclusivamente administrativa das atribuições conferidas ao Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, §4o, da CF/88) impede que este aprecie questão discutida em sede jurisdicional.

6. Recurso não provido.(CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0001161-45.2018.2.00.0000 - Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - 275a Sessão Ordinária - julgado em 07/08/2018 ).

Portanto, por decisão teratológica deve-se entender o provimento judicial que “está fora do limite do razoável e incompreensível dentro do ambiente da racionalidade do sistema”, não estando subjugada à avaliação subjetiva das partes contra a decisão proferida. No caso, houve apresentação de adequada fundamentação, com a qual não concorda a parte Impetrante, não sendo o caso de teratologia.

Com efeito, não havendo ilegalidade na decisão proferida, a qual apresentou fundamentação adequada, não se tratando de decisão teratológica, bem como se tratando a decisão atacada de acórdão transitado em julgado e contra o qual cabia recurso não aviado, inexiste fundamento a autorizar a concessão da segurança.

Ante o exposto, DENEGO A segurança pretendida.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em razão da natureza da demanda.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

[1]
https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516

[2]
https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021